Tribunal: CARF
Processo: 13780.720110/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720110/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.628 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ELIDIA MARIA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando as alegações recursais se prestam
a infirmar os dados contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720110/2011-64
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720110/2011-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/54):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl.10, em 31/10/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2010, ano-calendário 2009, na qual se exige imposto suplementar sujeito à multa de
ofício, no valor de R$2.639,94; imposto de renda sujeito à multa de mora, no valor de
R$218,75, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações tributárias (fl. 13 e 16/17):
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação da Justiça Federal – Omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 1.597,65,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Valores considerados de acordo com as informações contidas em Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF) em nome da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal CNPJ no 00.360.305/0001-04.
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 19.274,99, auferidos
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$0,00.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte –
Compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular, no
valor de R$ 262,07, referente à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro
Social.
Cientificado do lançamento na data de 25/11/2011 (fl.35), o contribuinte impugnou a
exigência em 12/12/2011, por intermédio do instrumento de fl. 2/3. A impugnação se
baseou, em síntese, nos seguintes argumentos:
a) a impugnante é pessoa pobre e carente, dedicada às prendas do lar, e não se
enquadrando na condição de contribuinte, uma vez que não declarou qualquer
tipo de rendimento perante a Secretaria da Receita Federal;
b) na condição de curadora da sua filha interditada Meryelen Gomes
Amaro, deficiente física e mental, recorreu à tutela jurisdicional cabível,
perante à Justiça Federal local, a qual, reconhecendo o estado precário da saúde
física e mental de Meyelen Gomes Amaro, julgou procedente a Ação Sumária de
Estabelecimento de Benefício Previdenciário, processo no 98.08.00305-2,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720110/2011-64

compelindo a autarquia ré (o INSS) a promover a imediata implantação do
benefício de prestação continuada de que trata a lei no 8742, de 1993, artigo
20, em nome da autora, que já tinha previsão constitucional na norma
insculpida no art. 203, inciso V, da Carta Magna de 1988;
c) a condenação foi paga em 2 (duas) etapas;
d) nessas condições, não tendo a impugnante recebido para si própria os
ditos valores, mas sim para a sua filha, não lhe cabe a responsabilidade de
pagar os valores apontados na notificação de lançamento, pois trata de
benefício previdenciário à pessoa deficiente física e mental.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser
nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a fato ou direito
superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Cientificada da decisão, em 22/07/2015 (fls. 57), a contribuinte, em 30/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 58/59), insurgindo-se conta a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os rendimentos omitidos
provenientes do INSS e pagos pela CEF, pertencem a sua filha/portadora de incapacidade física e
mental, de quem é curadora, e decorreram de benefício previdenciário reconhecido por decisão
judicial passada em julgado e resgatados no ano-calendário de 2009, ao teor dos documentos ora
anexados. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/110.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720110/2011-64

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e da compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do INSS/CEF,
decorrentes de ação da justiça federal (R$ 34.597,65) e compensação indevida do imposto de
renda retido na fonte (R$ 1.037,93), constatadas em sede de revisão da DAA/2010, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da autuação, por não ser a titular dos aludidos rendimentos tidos por omitidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, peças processuais extraídas do processo no 98.0800305-2, que tramitou na 1a Vara da
Comarca de Itaboraí/RJ (fls. 65/81).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
por pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 52/54):
Analisando os elementos do processo, constata-se que a interessada deixou de oferecer à
tributação, no ajuste anual (DIRPF), rendimentos tributáveis informados em seu nome
pelas fontes pagadoras, nas Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(Dirf) entregues à Receita Federal do Brasil, conforme demonstrativo que segue
(fl.41/42):

Como se vê, a contribuinte omitiu rendimentos no ajuste anual, no montante de R$
20.872,63, além de compensar R$ 262,07 indevidamente a título de imposto de
renda retido na fonte, como foi apontado no lançamento.
A interessada alega que os rendimentos foram auferidos por sua filha Meryelen
Gomes Amaro e que seriam isentos, por se tratarem de benefício previdenciário de
prestação continuada recebido por deficiente física e mental.
Afirmou que, na condição de curadora de Meryelen Gomes Amaro, deficiente física
e mental, recorreu à tutela jurisdicional perante a Justiça Federal, a qual, reconhecendo
o estado precário da saúde de Meryelen, julgou procedente a Ação Sumária de
Estabelecimento de Benefício Previdenciário, processo no 98.08.00305-2, compelindo o
INSS a promover a imediata implantação do benefício de prestação continuada de que
trata a lei no 8742, de 1993, artigo 20.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720110/2011-64

Na certidão de nascimento de Meryelen Gomes Amaro, consta a averbação de
interdição efetuada em cumprimento de Mandado de Averbação de Direito extraído do
processo no 2000.023.003707-7, da lavra do Exmo. Sr. Juízo de Direito da 1a Vara de
Família, da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Itaboraí (fl.8),
comprovando que, de fato, a interessada é a curadora de Meryelen.
A tomar as afirmações da impugnante por verdadeiras, seria forçoso concluir que houve
erro na identificação do sujeito passivo em relação aos benefícios previdenciários
recebidos pela interditada, pagos na ação judicial.
Ocorre que a impugnação não veio instruída com um único documento que pudesse
comprovar os fatos alegados e, especialmente, que os rendimentos creditados em
nome da impugnante teriam sido auferidos pela interditada, tais como, por
exemplo, cópia da petição inicial, das sentenças e de eventuais acórdãos prolatados
na referida ação sumária de estabelecimento de benefício previdenciário.
(...)
Ademais, acerca dos rendimentos pagos pelo Instituto de Previdência e Assistência
do Município de Itaboraí, a impugnante não fez qualquer menção, e ainda
apresentou o informe de rendimentos de fl. 09, no qual aquela fonte pagadora ratifica
os valores informados em Dirf que deram suporte ao lançamento (fl. 41).
Por conseguinte, com base na legislação supra, não tendo a impugnação vindo instruída
como os documentos que pudessem comprovar as razões de fatos e de direito nela
suscitadas, deverá ser mantida a omissão de rendimentos apontada no lançamento, bem
como a glosa do IRRF indevidamente compensado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que a Recorrente, na qualidade de curadora de sua filha maior e
deficiente física e mental, Meryelen Gomes Amaro (fls. 8 e 62/64), recebeu no ano-calendário de
2009, rendimentos provenientes do reconhecimento judicial do direito ao benefício
previdenciário de prestação contínua à interditada, conforme se extrai das decisões judicias
acostadas (fls. 65/81), restando demonstrado, de fato, a real beneficiária dos aludidos valores
pagos pelo INSS/CEF, suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e me convencendo que a contribuinte logrou êxito em demonstrar não ser a
titular dos valores depositados pelo INSS e resgatados na CEF – os quais, diga-se de passagem,
são provenientes de benefício previdenciário de sua filha Meryelen Gomes Amaro, de quem é
curadora, por decisão judicial (fls. 8) – deverá ser afastada a omissão de rendimentos apurada,
com a revisão e ajustamento dos rendimentos tributáveis levados ao ajuste anual (fls. 20/28),
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente em litígio, com as alterações decorrentes na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720110/2011-64

Fl. 117
DF CARF MF
Original